Tribunal: TJMT
Processo: 0007794-83.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007794-83.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Esbulho / Turbação / Ameaça, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MARLI MARTINS SOARES - CPF: 299.479.791-72 (AGRAVADO), JOAQUIM MARTINS SOARES - CPF: 290.398.518-91 (AGRAVADO), MARILDA MARTINS SOARES JARDIM - CPF: 779.121.448-20 (AGRAVADO), JANAINA URIAS MARTINS - CPF: 012.043.823-28 (AGRAVADO), ANTONIO AURELIO URIAS MARTINS - CPF: 023.193.751-20 (AGRAVADO), GABRIELA URIAS MARTINS - CPF: 037.811.751-38 (AGRAVADO), JOSE VITAL LEMBRANCE - CPF: 732.360.717-53 (REPRESENTANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, eis que possui natureza de decisão interlocutória, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva,
têm caráter interlocutório
. ” (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)

3. A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado.

4. A conclusão adotada pela decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o "recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade" (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016).

5. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno (id. 359054721) interposto por
José Vital Lembrance
, em face da decisão proferida no Recurso de Apelação no
RAC 0007794-83.2014.8.11.0007
, que não conheceu do recurso de apelação, por inadequação da via eleita.

A parte Agravante argumenta, síntese, que a decisão proferida tratou do mérito da causa e não somente sobre o cumprimento de sentença, motivo pelo qual é cabível o recurso de apelação.

Defende que o recurso deveria ser recebido como agravo de instrumento, pelo princípio da fungibilidade dos recursos e consoante disposto no art. 8o do CPC.

Ao final requere provimento do Agravo Interno, para o fim de cassar a decisão monocrática, com a consequente análise do recurso de apelação e o seu provimento.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 40751496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Pois Bem.

A partes Agravante não trouxe argumentos suficientes que levem à reforma da decisão.

Diverso do afirmado pelo agravante, não se trata de decisão que tratou do mérito da causa, porquanto resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, de forma que possui natureza de decisão interlocutória.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRAUTAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. NÃO EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva,
têm caráter interlocutório
.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019) (Destaquei)

Além disso, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

A conclusão da decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o "recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento,
sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
" (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020